Tribunal: TJBA
Processo: 8071690-98.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071690-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO ASSIS COSTA DOS SANTOS Advogado(s): ANDERSON CONCEICAO SANTANA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). REFERÊNCIAS III, IV E V. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar reformado do Estado da Bahia, admitido em 1º de outubro de 1970 e reformado em 27 de dezembro de 1977, em face do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nas referências III, IV e V sobre seus proventos de inatividade, com fundamento na paridade remuneratória assegurada constitucionalmente aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 31/12/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para a manutenção do benefício da gratuidade de justiça ao impetrante, diante da impugnação do Estado; (ii) definir se é cabível o mandado de segurança para combater a omissão administrativa consistente na não extensão da GAP aos inativos, afastando as preliminares de inadequação da via eleita e de decadência; e (iii) determinar se o policial militar reformado faz jus à percepção da GAP nas referências III, IV e V, à luz do caráter genérico da gratificação e do princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça deve ser mantida em favor da pessoa natural que apresenta declaração de hipossuficiência econômica, pois há presunção relativa de veracidade da alegação, cabendo ao impugnante demonstrar, com elementos concretos extraídos dos autos, a capacidade de custeio processual do requerente, ônus do qual o Estado não se desincumbiu. 4. O mandado de segurança é via adequada quando a impetração se volta contra omissão administrativa — a não extensão da GAP aos inativos —, e não contra lei em tese, afastando-se a incidência da Súmula nº 266 do STF. 5. Não há decadência porque a omissão do Estado em implementar corretamente os proventos de inatividade configura relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente, de modo que o prazo decadencial de 120 dias não se aplica ao fundo do direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. 6. A GAP, instituída pelo art. 6º da Lei nº 7.145/97, tem caráter genérico, pois é concedida a todos os policiais militares da ativa em razão da própria natureza da atividade policial e dos riscos a ela inerentes, independentemente do local ou da função exercida, sem instauração de processo administrativo individualizado para verificação de requisitos. 7. O pagamento da GAP de forma indistinta a todos os policiais em atividade — inclusive nas referências III, IV e V, sem observância dos requisitos formais previstos nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.566/2012 — confirma seu caráter linear e genérico, tornando obrigatória sua extensão aos servidores inativos, sob pena de tratamento discriminatório vedado pela Constituição Federal. 8. O princípio da paridade remuneratória, assegurado pelo art. 7º da EC nº 41/2003 e pelo art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, garante aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 31/12/2003 a revisão dos proventos na mesma proporção e data em que se alterar a remuneração dos servidores em atividade, bem como a extensão de qualquer vantagem de caráter genérico. 9. A concessão judicial da segurança não implica atuação como legislador positivo, nem violação à Súmula Vinculante nº 37 ou à Súmula nº 339 do STF, pois não cria nova gratificação nem concede aumento sem previsão normativa, limitando-se a assegurar a aplicação da legislação vigente e do direito constitucional à paridade já reconhecido. 10. As limitações orçamentárias previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem óbice ao cumprimento de direitos subjetivos do servidor decorrentes de decisão judicial, por expressa exclusão prevista no art. 19, § 1º, IV, da LC nº 101/2000. 11. Os efeitos patrimoniais da segurança retroagem à data da impetração, vedada a cobrança de parcelas anteriores por meio do mandado de segurança, conforme as Súmulas nº 269 e 271 do STF, observada a prescrição quinquenal nas vias próprias e abatidas as parcelas eventualmente pagas na via administrativa. 12. A correção monetária e os juros de mora incidem conforme os parâmetros do REsp nº 1.495.144/RS (Tema 905/STJ) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para reconhecer ao impetrante o direito à GAP nas referências III, IV e V, observado o interstício mínimo de 12 meses entre cada referência, com retroação dos efeitos patrimoniais à data da impetração, na mesma forma e percentual pagos aos policiais em atividade, sem condenação em custas ou honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), por ostentar caráter genérico e ser paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa sem observância dos requisitos formais previstos em lei, deve ser estendida aos servidores inativos que ingressaram no serviço público antes de 31/12/2003, em respeito ao princípio da paridade remuneratória assegurado pelo art. 7º da EC nº 41/2003. 2. A omissão administrativa na implementação de vantagem remuneratória de trato sucessivo não está sujeita ao prazo decadencial do mandado de segurança, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação. 3. Os efeitos patrimoniais da segurança concedida em mandado de segurança retroagem à data da impetração, sendo vedada a cobrança das parcelas anteriores na via mandamental." --- Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal de 1988; art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação original); art. 7º da EC nº 41/2003; art. 19, § 1º, IV, da LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); art. 3º da EC nº 113/2021; arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 931 do CPC/2015; art. 25 da Lei nº 12.016/2009; art. 6º da Lei Estadual nº 7.145/97; arts. 7º e 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012; art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 590.260 (Tema 139), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009; STJ, REsp nº 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/06/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.233.522/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03/04/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.186.584/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 12/06/2018; STJ, REsp nº 1.495.144/RS (Tema 905); Súmula nº 85/STJ; Súmulas nº 266, 269, 271 e 339/STF; Súmula Vinculante nº 37/STF; TJBA, MS nº 8038386-45.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 22/07/2024; TJBA, MS nº 80080592020238050000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 23/07/2024; TJBA, MS nº 80217105620228050000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 29/09/2022; TJBA, Apelação Cível nº 0570334-28.2016.8.05.0001, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Brito, j. 01/06/2021; TJBA, Apelação nº 80287153420198050001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 18/03/2024; TJBA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 0000738-61.2009.8.05.0000, Rel. Des.ª Maria do Socorro Barreto Santiago, j. 23/04/2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8071690-98.2024.8.05.0000, em que é Impetrante FRANCISCO ASSIS COSTA DOS SANTOS e Impetrado o ESTADO DA BAHIA, tendo como autoridade apontada como coatora o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema